Tribunal: TJES
Processo: 5011805-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011805-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A
AGRAVADO: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE SUBSTUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LAUDOS QUE TAMBÉM APONTAM A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INCÊNDIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar de substituição da parte elétrica de empreendimento imobiliário, indefere a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. 2. Alegação no recurso de instalação elétrica com inúmeros defeitos, com risco à saúde e segurança dos condôminos, haja vista a existência, dentre outros, de iminente risco de incêndio. 3. Existência de laudos antagônicos nos autos que demandam dilação probatória, até porque empresa especializada destacou a inexistência de risco de incêndio no empreendimento. 4. Limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento que impossibilita, sob pena de se incorrer em supressão de instância, avançar sobre temas que demandam necessária dilação probatória. Precedentes do e. TJES em idêntico sentido. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011805-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A

AGRAVADA: KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão proferida no id 3858748, na qual indeferi a antecipação da pretensão recursal pleiteada pela Agravante:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Edifício Ilha de Vera Cruz Residence - Torre A em face da Decisão reproduzida no id 3845836, na qual a MM.ª Juíza da Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Kemp Engenharia e Serviços Ltda (processo de n.º 5005239-93.2022.8.08.0012), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Agravante na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 3845833) o Agravante inicialmente informa que a sociedade empresária Agravada foi responsável pela construção do Edifício Ilha de Vera Cruz Residence - Torre A, ‘
obra que foi entregue há menos de 05 (cinco) anos, no mês de novembro de 2018
’ (página 03).

Na sequência, noticia que a Agravada adquiriu e instalou na parte elétrica do edifício em questão a fiação produzida pela empresa Atlântica Aços do Brasil, ‘
fábrica de fios e condutores elétricos que foi investigada pela polícia civil e também incluída em como ré em ação penal, pois seus produtos comercializados apresentaram irregularidades, com o risco de acidentes e incêndio
’ (página 03).

Após enfatizar os problemas que podem decorrer dos produtos instalados na fiação elétrica do edifício, como o risco de incêndios e derretimento em tomadas, quedas de energia e curtos-circuitos, dentre outros, alega que necessitou ingressar com a demanda originária:

‘(...) para que a construtora Kemp Engenharia substitua imediatamente a fiação elétrica irregular da marca Luzzano instalada no condomínio, por fiação de marca diversa com qualidade aprovada pelos órgãos competentes, sob pena de multa diária.’ (Página 04).

A despeito da relevância de sua alegação, segundo defende o Agravante, a Magistrada
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial,
decisum
este, também na perspectiva do Agravante, que não pode prevalecer.

De acordo com o Agravante, há inúmeras provas nos autos que atestam a má qualidade da fiação elétrica instalada no edifício Vera Cruz, a qual já teria sido constatada, por exemplo, pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, pela Polícia Civil e pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM).

Aduz, ainda, o Agravante que a Agravada não tem adotado postura condizente a quem almeja sanar os graves problemas decorrentes da instalação elétrica no edifício, circunstância que exige, pois, provimento de urgência porquanto demonstrada a probabilidade de êxito de sua pretensão e, também, o risco de dano resultante da demora na entrega da prestação jurisdicional, haja vista a possibilidade iminente de incêndio e morte aos condôminos.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Os fatos articulados pelo Agravante em suas razões recursais são verdadeiramente graves e merecem relevante atenção do Poder Judiciário – inclusive porque se relacionam a circunstâncias que são, também, objeto de apuração na seara penal, conforme informações reproduzidas, por exemplo, no id 3845843, que dão conta de notícia no endereço eletrônico da Polícia Civil a respeito de deflagração de operação (Operação Elétron) para averiguação de crime de relação de consumo em tese praticado pela fábrica de fios elétricos que forneceu produtos à Agravada para instalação no edifício Ilha de Vera Cruz.

Também da análise dos documentos acostados pelo Agravante é possível vislumbrar, em cognição sumária, alguma relevância na argumentação a indicar igualmente alguma veracidade nas alegações contidas nas razões recursais; por exemplo, no Laudo Técnico elaborado pelo IPEM, a conclusão foi de que a ‘
amostra está não conforme
’ a ‘
resistência elétrica da amostra é 33,46% superior máximo permitido pela norma
’.

Ocorre que, com a mais respeitosa vênia do Agravante, também há documentação constante nos autos que, a um só tempo, dificulta afirmar com maior medida de certeza a probabilidade de êxito da pretensão recursal e revela a possível necessidade de dilação probatória a ser realizada no Primeiro Grau de Jurisdição.

No caso, em reunião realizada na sede da Agravada representante da empresa Voltagem Engenharia, ao sanar dúvidas dos presentes ao ato, atestou que ‘
os cabos estão dentro da margem de folga das normas de instalação concluindo que há um aumento insignificante do consumo de energia nas instalações elétricas bem como não existe risco de incêndio no Ed. Ilha de Vera Cruz
’ (página 01 do id 3845851).

No ‘ensaio’ elaborado pela referida empresa Voltagem Engenharia, as conclusões alcançadas, a despeito do apontamento de alguns vícios (conforme página 10 do id 3845852), também há conclusão no sentido de que ‘
é seguro afirmar que as instalações não apresentam risco de incêndios e operam dentro do limite da norma
’ (página 08 do id 3845855).

A inexistência de risco de incêndios, ademais, também foi apontada no laudo pericial constante no id 3845858, cuja conclusão foi a de que ‘
não existe risco de incêndio e não há aumento de consumo de energia nas instalações elétrica do Ed. Ilha de Vera Cruz
’ (página 15).

Como é possível constatar, ainda que haja documentos nos autos que corroboram as alegações deduzidas pelo Agravante, também há outros que não só contrariam sua versão como, conforme antes mencionado, revelam a possível necessidade de dilação probatória para se concluir com maior grau de certeza se a fiação elétrica do edifício merece ser alterada.

Importa destacar que a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo Agravante depende, além da probabilidade de êxito de sua pretensão e do risco de dano decorrente da entrega da prestação jurisdicional, da inexistência de risco de irreversibilidade da medida antecipada ou, na expressão do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC):

‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.’

Com efeito, a eventual necessidade de dilação probatória se revela como impeditivo de acolhimento do pleito de urgência formulado nas razões recursais, uma vez que a determinação liminar de alteração da fiação elétrica do edifício de Ilha de Vera Cruz toma contornos de irreversibilidade, já que é capaz de tolher da Agravada a produção de prova a, em tese, refutar as alegações do Agravante.

Esta mesma conclusão, aliás, foi adotada pela egrégia Quarta Câmara Cível em julgado que funcionei como Relator e que está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO MOTOCICLETA PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO INDEFERIMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO DAR PROVIMENTO. 1. Em sede cognição sumária não tem como saber se os defeitos que acometeram a motocicleta objeto dos autos advieram da fabricação ou se são decorrentes do uso anormal da mesma. 2. Ademais, vale ressaltar que somente através de prova pericial será possível saber se a troca da motocicleta é imprescindível ou se a substituição de algumas peças sanará os vícios existentes. 3.
Além disso, neste momento processual, não há como conceder o efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de compelir a parte ré, ora Agravante, a promover a imediata substituição do veículo à parte Autora, ora Agravado, em razão da irreversibilidade da medida
. 4. Por fim, insta salientar que o Recurso de Agravo ataca decisão concessiva ou não de tutela antecipada, devendo limitar-se à discussão da existência ou não de seus pressupostos, sendo que a análise sobre o mérito da demanda principal compete ao Juiz de primeiro grau, no decorrer da instrução do processo, e que, por isso, não cabe aqui ser analisada, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada de fls. 130/132 e indeferir o pedido liminar pleiteado na inicial pela parte autora, ora Agravado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006675, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019). (Sem grifo no original).

Assim, porque não houve demonstração cabal da existência dos requisitos que permitem a concessão da tutela recursal de urgência requerida pelo Agravante, bem assim o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, de rigor o recebimento do recurso apenas no regular efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido de urgência formulado nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Impende ressaltar, por oportuno, que antes mesmo da Agravada apresentar contrarrazões (id 4665935) com pedido de desprovimento do recurso, a Agravante interpôs Agravo Interno (id 4350793) com reiteração e reforços dos vários e consistentes
argumentos
deduzidos nas razões do Agravo de Instrumento objeto deste julgamento.

Ocorre, com a mais respeitosa vênia do Condomínio Agravante, que a despeito da relevância de sua argumentação, minha conclusão em cognição mais exauriente permanece exatamente a mesma que aquela alcançada quando da análise do pedido recursal de urgência, isto é, os elementos de prova constantes nos autos, porque contraditórios entre si, demandam necessária dilação probatória para averiguação dos riscos alegados na petição inicial.

É importante destacar, como se sabe, que a cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é limitada e restrita ao que efetivamente fora devolvido pela Decisão recorrida.

Isso significa dizer que o Tribunal não pode se imiscuir em questões que ainda não foram debatidas no Juízo
a quo
ou que demandem dilação probatória, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e com evidente prejuízo às próprias partes, tolhidas que estariam de um grau de jurisdição. Neste sentido, aliás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
.
Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância
.
(...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021). (Sem grifo no original).

No caso, conforme constou na Decisão inicial proferida neste Agravo de Instrumento, apesar das provas indicadas pelo Agravante, a análise dos autos demonstram a existência de várias outras provas antagônicas e igualmente robustas, circunstância que revela,
data venia
, a premente necessidade de dilação probatória.

Este egrégio Órgão Colegiado, insta salientar, possui julgados com adoção da mesma conclusão ora proposta, isto é, se há necessidade de dilação probatória para se apurar os fatos descritos pela parte, não há como acolher a pretensão recursal no Agravo de Instrumento. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA AUSÊNCIA POSSE DE IMÓVEL VERACIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA - DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO. I
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
. II A valoração das teses jurídicas nesta fase deve ficar adstrita aos elementos de prova já existentes nos autos e submetidos ao crivo do julgador singular, relegando as demais discussões a um momento futuro, a ser realizado em sede de cognição exauriente na instância originária. III A discussão sobre a veracidade de um documento, mormente um contrato de compra e venda de imóvel, somente por ser realizada após a devida dilação probatória e sujeição da matéria ao contraditório regular. IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque há laudo técnico em sentido contrário ao exposto nas razões recursais, isto é, com a conclusão de que “
não existe risco de incêndio e não há aumento de consumo de energia nas instalações elétrica do Ed. Ilha de Vera Cruz
” (página 15 do id 3845858), não há como acolher a pretensão recursal do Agravante.

Saliento, ainda, que nas contrarrazões a Agravada alega que as substituições na parte elétrica recomendadas nos laudos já existentes nos autos estão sendo por ela atendidos, o que, em tese, indica sua boa-fé na solução das irregularidades que não comportam questionamento.

Por fim, registro que o pedido liminar formulado na Ação Civil Pública citada nas razões recursais (processo de n.º 5017105-29.2022.8.08.0035), proposta em face da Agravada e respeitante ao mesmo empreendimento discutido nestes autos, também foi indeferido, o que apenas reforça o acerto da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 4350793.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.